Tribunal: TJSP
Processo: 1010859-84.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIAL CONCEDIDA AOS AUTORES NO CURSO DO PROCESSO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE PREVALECE, À FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DESCARACTERIZÁ-LA. RECURSOS DAS RÉS IMPROVIDOS. O deferimento da gratuidade judicial ocorreu no curso do processo, mais especificamente, quando do saneamento, mas a matéria comporta

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIAL CONCEDIDA AOS AUTORES NO CURSO DO PROCESSO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE PREVALECE, À FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DESCARACTERIZÁ-LA. RECURSOS DAS RÉS IMPROVIDOS. O deferimento da gratuidade judicial ocorreu no curso do processo, mais especificamente, quando do saneamento, mas a matéria comporta exame neste contexto, na forma do artigo 1.009, § 1o, do CPC. A presunção de hipossuficiência beneficia os autores e não houve demonstração em contrário que possibilita descaracterizá-la. Assim, deve prevalecer o benefício.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA LOCADORA E PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE E DA PREPONENTE DO MOTORISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA REPARAÇÃO, UMA VEZ IDENTIFICADA A CULPA DO CONDUTOR. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSOS DAS RÉS IMPROVIDOS. 1. A responsabilidade decorre da condição de empregador do condutor do veículo culpado pelo acidente (CC, art. 932, III) que, à evidência, tinha livre acesso ao bem, circunstância que justifica o fato de estar na sua posse inclusive no período noturno. 2. Uma vez inconteste a qualidade de proprietária e locadora do veículo envolvido no acidente, incide na hipótese, o entendimento já cristalizado na jurisprudência, objeto da Súmula 492 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Configurada, portanto, a legitimidade "ad causam" de ambas as demandadas.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. REPARAÇÃO DEVIDA COM BASE NO VALOR DE MERCADO VERIFICADO NA ÉPOCA DO ACIDENTE. RECURSOS DAS RÉS IMPROVIDOS. Admissível se apresenta a reparação pela perda total do bem, pois existe coerência com os elementos probatórios constantes dos autos, quanto aos danos de grande monta ocorridos na motocicleta de propriedade da vítima, até porque, ausente verdadeiro elemento de prova capaz de contrapor a afirmativa de perda.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DA VÍTIMA. PENSÃO EM FAVOR DA VIÚVA E FILHO. FIXAÇÃO EM 2/3 DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA ÉPOCA DO EVENTO. ATUALIZAÇÃO NAS MESMAS BASES E ÉPOCAS DE REAJUSTE DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, IMPROVIDOS OS APELOS DAS RÉS. 1. A finalidade da verba é suprir a falta da ajuda alimentar propiciada pela vítima aos autores, fazendo prevalecer o mesmo estado de coisas que existiria se estivesse viva, observando-se que há presunção de assistência mútua entre os membros de uma família, notadamente, entre cônjuges, pais e filhos; tornando dispensáveis quaisquer outras considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal. 2. A pensão por morte é devida desde a data do óbito e deve corresponder ao benefício que a vítima propiciava aos dependentes. No caso, o entendimento jurisprudencial assente é que isso corresponde a dois terços dos ganhos. Quanto à atualização, porque adotado como base o salário auferido pela vítima, deve ser reajustada de acordo com os índices e nas mesmas épocas da respectiva categoria profissional. 3. No que concerne ao termo final do pensionamento devido á viúva, adequado se apresenta que perdure até a data em que a vítima completaria 71,6 anos de idade, nos termos do pedido inicial, em atenção ao princípio da congruência. E, ao filho, até a data em que ele completaria 25 anos de idade, pois é nessa época, segundo o critério de razoabilidade, que os filhos se afastam do lar para ter vida independente, ficando condicionado, para ambos, à permanência na qualidade de solteiro, tal como reconhecido pela sentença. 4. A verba alusiva ao 13o salário deve ser incluída na base de cálculo da indenização sob a forma de pensionamento mensal, uma vez que integra o salário da vítima, até mesmo independentemente da existência de vínculo empregatício, em conformidade com o dispositivo constitucional que estabelece os direitos concedidos aos trabalhadores (art. 7o, VIII, da CF). 5. A verba alusiva às férias não se incorpora ao pensionamento por corresponder à contraprestação de dias de descanso no decorrer de um ano. 6.. Não haverá compensação com valores pagos pela Previdência Social, dada a origem diversa e independente das verbas.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DA VÍTIMA. PENSÃO MENSAL EM FAVOR DA VIÚVA E FILHO. DIREITO DE ACRESCER RECONHECIDO. RECURSO DA CORRÉ IMPROVIDO. Considerando que a morte da vítima acarretou a perda do amparo alimentar da viúva e filho, impõe-se fazer corresponder a indenização a essa prestação durante o período provável de vida do obreiro. A cessação do direito aos alimentos em relação a um dependente determina o acréscimo da respectiva parte em benefício dos remanescentes, pois é certo presumir que a prestação alimentar por parte do obreiro assim se manteria em favor dos outros.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DA VÍTIMA. PENSIONAMENTO MENSAL. CARÁTER ALIMENTAR. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DA CORRÉ IMPROVIDO. 1. A pensão mensal tem caráter alimentar e, para atender adequadamente a essa finalidade, deve prolongar-se no tempo. 2. Havendo condenação ao pensionamento mensal, determina o artigo 533 do CPC que o devedor constitua capital para garantia do cumprimento da obrigação, providência que deve necessariamente ser adotada. (STJ, Súmula 313).

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DA VÍTIMA, CÔNJUGE E PAI DOS AUTORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO INEQUÍVOCA. INDENIZAÇÃO DEVIDA E ADEQUADAMENTE FIXADA. RECURSOS IMPROVIDOS. A perda do cônjuge e do pai, em condições trágicas caracteriza a ocorrência de dano moral, tornando dispensável a demonstração de sua ocorrência. Levando-se em conta a circunstância de se tratar de um episódio que envolve a morte de um ente querido, razoável se apresenta o montante fixado, mostrando-se adequado à atender o objetivo da reparação. Daí não haver amparo para atender ao reclamo de redução ou ampliação da verba.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO. CORRETA SE APRESENTA A DISCIPLINA ADOTADA PELA SENTENÇA. RECURSO DA CORRÉ IMPROVIDO. 1. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros legais incidem a partir da data do fato (STJ, Súmula 54). Havendo norma específica, afastada fica a incidência do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240 do CPC. 2. A correção monetária nada acrescenta ou tira, apenas mantém o poder aquisitivo da moeda, permitindo assegurar a mesma realidade de valor frente à inflação. Assim, correta se apresenta a disciplina adotada pela sentença para o cômputo da correção monetária sobre o montante condenatório alusivo às indenizações por danos morais e materiais.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIDE SECUNDÁRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADO NO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO. PROVA SUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE E DO AGRAVAMENTO DE RISCO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DA CORRÉ DENUNCIANTE IMPROVIDO. 1. Há suficiente fundamento probatório para alcançar a convicção de que o condutor do veículo segurado encontrava-se alcoolizado no momento do acidente, comportamento que agravou o risco, possibilitando a seguradora valer-se das hipóteses de exclusão da obrigação de indenizar, expressamente prevista em contrato. Essa relação contratual estabelece o limite de sua responsabilidade, de modo que nada além pode ser exigido. 2. Apresenta-se adequada à situação e em conformidade com os termos legais, a fixação da verba honorária de sucumbência adotada pela sentença, levando-se em conta, inclusive, a atividade recursal acrescida, inexistindo, portanto, qualquer fundamento para cogitar de sua redução.